Tribunal: TJMT
Processo: 1015601-64.2016.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2021-01-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015601-64.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELANTE), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (REPRESENTANTE), JOAQUIM RODRIGUES DE OLIVEIRA - CPF: 009.243.961-64 (APELADO), ADRIANA DO CARMO COSTA MARQUES - CPF: 814.066.301-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT
–
ERRO MATERIAL - BOLETIM DE OCORRÊNCIA – BOLETIM DE ATENDIMENTO – HISTÓRICO CLÍNICO -
AVALIAÇÃO MÉDICA PARA FINS DE CONCILIAÇÃO -
NEXO CAUSAL - DEMONSTRADO - ACIDENTE DE TRÂNSITO - QUANTIFICAÇÃO DA LESÃO – APLICAÇÃO DA LEI 11.945/09 – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO
.

Suficiente a documentação carreada aos autos para comprovar nexo causal entre o acidente e as lesões dele decorrentes, bem como Laudo Pericial que, em seu parecer técnico elaborado por perito oficial, descreve, delimita e demonstra o dano e a incapacidade definitiva do membro do corpo humano afetado.

R E L A T Ó R I O

Recurso de apelação cível interposto por PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, contra a r. sentença proferida pelo Juízo de Direito da 6a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT, ajuizada por JOAQUIM RODRIGUES DE OLIVEIRA, julgou-a procedente, condenou a requerida ao pagamento de verba securitária obrigatória - DPVAT, no valor de R$ 7.256,25 (sete mil duzentos e cinquenta e seis reais e vinte e cinco centavos), com juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, da citação, correção monetária pelo INPC, do evento danoso, custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85,§ 2o, do CPC.

A seguradora apelante alega que os fatos narrados não decorrem logicamente por impossibilidade de estabelecer o tempo de ocorrência do acidente. Aduz que
as informações do Boletim de Ocorrência são imprestáveis para constatação do sinistro noticiado nos autos em razão de sua unilateralidade. Entende que não há nexo de causalidade entre o sinistro e as lesões noticiadas.

Requer a reforma do decisum

para julgar improcedente o pedido por ausência de provas constitutivas do direito pleiteado.

Sem contrarrazões (Num. 51676477 – pág. 01).

É o Relatório.

V O T O R E L A T O R

O autor apelado busca
, por meio de ação de cobrança, o pagamento do
quantum
indenizatório decorrente de seguro obrigatório DPVAT, sob o fundamento de que restou permanentemente
inválido.
O acidente de trânsito que deu causa, ocorreu em via pública no dia 22/08/2016,
como consta de Boletim de Atendimento no 114604, expedido pelo Pronto Socorro Municipal - Cuiabá/MT (Num. 51672532). Acostado aos autos, Histórico Clínico (Num. 51672533; Num. 51672534), Boletim de Ocorrência - DELPOL CISC – Cuiabá/MT (Num. 51672530) e Avaliação Médica para Fins de Conciliação (Num. 51672549)
.

A seguradora apelante não se conforma com o
decisum.
Alega
que os fatos narrados não decorrem logicamente por impossibilidade de estabelecer o tempo de ocorrência do acidente, bem como a inutilidade das informações contidas no Boletim de Ocorrência, em razão de sua unilateralidade.
Argumenta que nos documentos apresentados na peça exordial, o autor, ora apelado, informa que o acidente de trânsito ocorreu em 22/08/2016, o que contradiz os documentos juntados aos autos (Num. 51676474 – pág.04) e consequentemente, caracteriza ausência de nexo de causalidade entre o sinistro e as lesões noticiadas.

O inconformismo, no entanto, não prospera. A finalidade do Boletim de Ocorrência é demonstrar o nexo causal entre o acidente e a lesão ou morte da vítima, mas não é o único instrumento para a demonstração desse fato.

Ressai dos autos,
Boletim de Atendimento
em 22/08/2016, informando acidente de trânsito, ocorrido com trauma em ombro direito e membro superior esquerdo no autor, ora apelado (Num. 51672532 – pág. 01); Boletim de Ocorrência
com registro de sinistro
descrito como atropelamento
(Num. 51672530)

e Avaliação Médica para Fins de Conciliação, atestando fratura de ombro direito e membro superior esquerdo, concluindo
pela compatibilidade do dano traumático com o etiológico descrito no acidente narrado

(Num. 51672549 – pág. 02)
.

Ora, o nexo causal é o vínculo, a ligação ou a relação de causa e efeito entre a conduta e o resultado, o que permite concluir se a ação ou omissão do agente foi ou não causa do dano.

O resultado é uma consequência natural da conduta do agente.

O Laudo Pericial Judicial para fins de conciliação, em 27/01/2017
,
subscritado pelos médicos Drs. Roberto Azevedo (CRM/MT 1958) e Carlos E. Baçan (CRM/MT 6329), constatou que o acidente de trânsito sofrido pelo autor, ora apelado, causou trauma em ombro direito, quantificado em 75% (setenta e cinco por cento) e membro superior esquerdo, com percentual de 50% (cinquenta por cento), danos que geraram lesões permanentes e parciais com
incapacidade definitiva da Vítima
(Num. 51672549 – pág. 03).

Este e. Tribunal já assentou que o

exame realizado por peritos designados para atuar no mutirão judicial do seguro DPVAT, com laudo assinado por médicos aptos a desempenharem perícias, prevalece, quando respeitado o princípio do contraditório e a participação das partes (TJMT
N.U 0032678-06.2016.8.11.0041)
.

O que se observa no cotejo da documentação carreada aos autos é a ocorrência de mero erro material. As lesões noticiadas, na verdade, originaram-se de fato previsto em lei, capaz de gerar direito ao recebimento da indenização. Suficientes, portanto, os documentos acostados aos autos, bem como os laudos periciais e os pareceres técnicos elaborados por peritos oficiais, que descrevem, delimitam e demonstram a lesão e a incapacidade definitiva do membro do corpo humano afetado (STJ REsp 1.333.058/PE).

Saliente-se que a indenização de seguro obrigatório, para se tornar devida à vítima de acidente de trânsito, exige “
simples prova do acidente e do dano decorrente
”, art. 5o da Lei 6.194/74.

Caracterizada a deformidade física parcial e permanente em virtude de acidente de trânsito, encontram-se satisfeitos os requisitos exigidos pela Lei 6.194/74 para que se configure o dever de indenizar
(Min. Luis Felipe Salomão - REsp 876.102/STJ/DF).

O seu pagamento, portanto, deverá ser adequado à extensão das lesões sofridas pelo requerente. O valor indenizatório se fixa conforme a t
abela acrescentada pela MP 451/08, posteriormente transformada na Lei 11.945/09,

que estabelece para
Perda completa da mobilidade de um dos ombros, cotovelos, punhos,
o percentual de 25% (vinte e cinco por cento) e
Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros superiores e ou de uma das mãos,
70% (setenta por cento).

Aplicando-se a
t
abela acrescentada pela MP 451/08, posteriormente transformada na Lei 11.945/09 ao percentual quantificado no laudo pericial judicial, temos para a primeira lesão, o
quantum
indenizatório determinado em
75% (setenta e cinco por cento) de 25% (vinte e cinco por cento), no valor de R$ 2.531,25 (dois mil quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco centavos). A segunda lesão, com valor fundamentado em 50% (cinquenta por cento) de 70% (setenta por cento), R$ 4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte e cinco reais). Portanto, totalizada a verba securitária obrigatória DPVAT devida pela seguradora requerida, ora apelante, ao autor, ora apelado, em R$ 7.256,25 (sete mil duzentos e cinquenta e seis reais e vinte e cinco centavos).

Diante do exposto, outra, de fato, não poderia ser a conclusão do juízo singular, que considerou procedente a demanda, não havendo o que se reformar no
decisum,
razão pela qual mantenho a sentença em todos os seus termos
.
Em conformidade com o art. 85, § 11o do CPC, m
ajoro os honorários determinados para 20% (vinte por cento).

Com essas considerações, DESPROVEJO o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/01/2021